Tribunal: TJSP
Processo: 1002282-53.2020.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia técnica respondeu adequadamente aos questionamentos das partes. Prova suficiente para o deslinde da causa.
2. Obreiro, no exercício de sua atividade laboral, sofreu queda fraturando os membros superior e inferior esquerdos. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia técnica respondeu adequadamente aos questionamentos das partes. Prova suficiente para o deslinde da causa.
2. Obreiro, no exercício de sua atividade laboral, sofreu queda fraturando os membros superior e inferior esquerdos. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada. Nexo causal demonstrado. Auxílio-acidente devido.
3. Termo inicial, a rigor, deveria corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que deu origem ao benefício, consoante o Tema 862 do STJ. Sentença, porém, fixou em data posterior, adotando a conclusão pericial. Inexistência de recurso do autor impede a modificação do julgado em prejuízo do réu. Mantida a data de início do benefício estabelecida na sentença.
4. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
6. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação desprovido e reexame necessário parcialmente provido.